Tribunal: TJDFT
Processo: 0005919-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ACOLHIMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO SOBRE TESE FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração por manifesta inadmissibilidade. O recurso é de fundamentação vinculada, não se prestando ao revolvimento de matéria fática. No entanto, a ausência de manifestação a respeito de tese jurídica firmada nos Tribunais Superiores, ainda que não invocada na apelação, revela omissão sanável.
3 Agravo regimental provido.